Tribunal: TJDFT
Processo: 0162128-80.2009.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. ABANDONO. ART. 485, III, CPC. INTIMAÇÃO DO ADVOGADO VIA DJE. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. AVISO DE RECEBIMENTO. ACORDO DE COOPERAÇÃO. INÉRCIA CONFIGURADA. APELO DESPROVIDO.

1 – É dever da parte atender à determinação oficial, ratificando o seu interesse pela causa e viabilizando a promoção dos atos necessários ao impulsionamento do feito.

2 – Nos termos do art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil, ocorre a extinção do processo quando verificada a inércia da parte autora após ser intimada pessoalmente para dar andamento ao feito no prazo de 48 horas.

3 - Cabe frisar que foi firmado acordo de cooperação técnica entre o recorrente com o TJDFT, no qual se possibilita que as intimações sejam feitas via sistema, independente de pedido de intimação pessoal da parte ou em nome do advogado. Nesse cenário, observa-se que antes da sentença de extinção do feito, houve novamente uma nova intimação para o autor impulsar o feito em 5 de outubro de 2020. Contudo, o apelante quedou-se inerte.

4 - Apelo desprovido. Sentença mantida.